Tribunal: TJSP
Processo: 1012439-80.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ataque ao autor, por cão da raça pastor alemão, com ferimentos comprovados, quando atendia o réu em entrega de mercadorias do Mercado Livre - Ação indenizatória por danos morais acolhida - Responsabilidade objetiva do acionado, que não negou o fato constitutivo do direito do autor – Ausência de excludente de responsabilidade, prevista no artigo 936 do Código Civil -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ataque ao autor, por cão da raça pastor alemão, com ferimentos comprovados, quando atendia o réu em entrega de mercadorias do Mercado Livre - Ação indenizatória por danos morais acolhida - Responsabilidade objetiva do acionado, que não negou o fato constitutivo do direito do autor – Ausência de excludente de responsabilidade, prevista no artigo 936 do Código Civil - Dever de indenizar – Indenização fixada em parâmetros razoáveis e proporcionais – Sentença mantida - Recurso improvido.